Tribunal: TJSP
Processo: 0000131-85.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.

Pena – Lesão corporal e ameaça – Reincidência – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação à pena de detenção pela prática de crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente reincidente, cujas circunstâncias judiciais sejam ainda desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o teor do art. 33, caput e §3o, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000131-85.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante RAFAEL
GONÇALVES SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-85.2018.8.26.0505 -Voto no
2
Voto n. 23702
Apelação n. 0000131-85.2018.8.26.0505 Ribeirão Pires
Apelante: RAFAEL GONÇALVES SANTANA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Lesão Corporal Violência doméstica ? Conjunto probatório
desfavorável ao agente Exame de corpo de delito associado a
declarações coerentes prestadas pela vítima
Suficiência à
aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes
praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e
em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos
autos, assume especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Ameaça Violência doméstica Conjunto probatório suficiente
quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de
sofrer mal injusto e grave Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a
conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio
de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos
seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.
Pena Lesão corporal e ameaça Reincidência Regime prisional
semiaberto para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação à pena de detenção pela prática de
crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente
reincidente,
cujas
circunstâncias
judiciais
sejam
ainda
desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como
sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o
teor do art. 33, caput e §3o, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 179/182, prolatada pelo MM.
Juiz Sidnei Vieira da Silva, cujo relatório ora se adota, RAFAEL
GONÇALVES SANTANA foi condenado como incurso no art. 129, §9o, do
CP, à pena de 04 meses e 02 dias de detenção, bem como como no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-85.2018.8.26.0505 -Voto no
3
147 do CP, à reprimenda de 01 mês e 10 dias de detenção. Reconhecido o
concurso material entre as infrações, as sanções foram somadas,
resultando em 05 meses e 12 dias de detenção. Fixado o regime inicial
semiaberto, foi deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da fixação das
penas-base no mínimo legal e da imposição do regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal e de ameaça, perpetrados no âmbito de violência doméstica e
familiar contra a mulher, foi bem decretada e veio embasada em suficiente
acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Rafael dirigiu-
se à residência de Adriana Marinho Rosa dos Santos, sua ex-companheira,
a fim de visitar sua filha. Em virtude de o réu ter se atrasado para a visita,
iniciou-se uma discussão.
Em dado momento, consta que Rafael agrediu Adriana
com chutes e socos, causando na vítima lesões corporais de natureza leve,
bem como a ameaçou de morte, dizendo ainda que quebraria a sua casa.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo laudo de lesão corporal de fls. 26/27 e 163/164, no qual
se atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve,
consistentes em “equimoses arroxeadas em membro superior direito, em
braço esquerdo e em coxa esquerda, anterior”, bem como pelas imagens
constantes da mídia de fls. 34 (filmagem da ação criminosa, oriunda de
câmera de vigilância).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-85.2018.8.26.0505 -Voto no
4
A prova oral (fls. 183/185) colhida na instrução criminal,
que conta com o relato da vítima nos exatos termos acima narrados,
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas
vezes praticados na clandestinidade, com efeito, a palavra da ofendida, se
coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos
autos, como no presente caso, assume especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do
CP, ademais, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro
receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos
seguros nesse sentido, como na hipótese dos autos (a vítima inclusive
mudou de residência, tamanho o temor pelas ameaças sofridas, e não quis
prestar depoimento na presença do réu), será de rigor a condenação do
acusado.
Destaque-se que a versão apresentada pelo apelante,
negando evasivamente a ameaça e dizendo que teria sido a vítima quem
teria lhe agredido, tendo ele apenas “segurado seus braços”, não é
minimamente crível, diante das imagens captadas pela câmera de
vigilância, que filmou a ação criminosa. Aliás, quando indagado sobre tais
imagens, o acusado “mudou o discurso”, afirmando não se recordar ao
certo se teria se “excedido” ao se defender das supostas agressões da
ofendida. Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 180:
Além dos depoimentos prestados, a gravação obtida em fase de
inquérito policial (cuja cópia reprográfica se encontra em página
34 e restou disponibilizada em cartório) demonstra a agressão
perpetrada pelo réu. Ainda que a vítima tivesse lhe xingado,
conforme
se
denota
do
vídeo
'DVR
Casa_CAM
3_main_20171209153000_20171209160000', à altura de um
minuto e vinte segundos, há evidente agressão física perpetrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-85.2018.8.26.0505 -Voto no
5
contra a ofendida. Não bastasse, tudo se deu às vistas da filha
menor de idade. Cumpre frisar que ficou evidente o dolo do réu, a
vontade consciente e deliberada de lesionar a vítima. Saliente-se
que a tese de legítima defesa apresentada pelo réu não prospera,
não há prova de que a vítima lhe desferiu dois socos diante do
que teria reagido. Nas imagens acostadas não se vê a vítima,
inicialmente, agredindo o réu. Pelo contrário, foi o réu quem
primeiro desferiu-lhe um chute, conforme mídia acostada,
evidenciando-se, ainda, após o chute, reação da vítima, mas em
total desproporção, aquelas perpetradas pelo acusado foram
muito maiores, tanto que não se tem notícia de qualquer lesão no
réu enquanto o laudo pericial apontou três sedes de lesões na
vítima nas agressões (pág. 164). Acrescente-se, ainda, que as
ameaças perpetradas pelo réu geraram real temor à vítima, tanto
que teve que mudar de endereço, em audiência, postulou que
fosse ouvida na ausência do réu. Também não há de se falar em
ação da vítima, pois se verifica no vídeo que esta apenas reagiu à
injusta agressão. Logo, notória a violência praticada com
prevalência de gênero. Como se vê, foram provados os fatos.
Nada há nos autos que permita desacreditar das declarações da
vítima. Pelo contrário, notória é a prova da agressão. Portanto, a
condenação se impõe.

As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial semiaberto, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base do acusado foram corretamente fixadas em 03 meses e
15 dias de detenção para o delito de lesão corporal e em 01 mês e 05 dias
de detenção para o crime de ameaça (o que equivale aos mínimos legais,
acrescidos de 1/6), sob o fundamento de que “o dolo foi intenso, trata-se de
empreitada praticada às vistas da filha de 03 (três) anos, que tudo
presenciou e depois fora encaminhada ao carro do agressor” (fls. 180). Bem
fundamentada a exacerbação, em consonância com o art. 59 do CP, não se
cogita da pretendida fixação das básicas no mínimo legal.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram agravadas de 1/6, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-85.2018.8.26.0505 -Voto no
6
reincidência ostentada pelo agente (fls. 148/149), perfazendo 04 meses e
02 dias de detenção para o crime de lesão corporal e 01 mês e 10 dias de
detenção para o delito de ameaça. A rigor, o aumento deveria ter sido mais
rigoroso, eis que, além de a reincidência ser específica (lesão corporal
praticada no âmbito de violência doméstica e familiar, envolvendo a vítima e
a mãe do acusado, segundo relato dele próprio em seu interrogatório), está
presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. Na ausência de apelo
da Acusação, contudo, nada pode ser feito a respeito em sede de
julgamento de recurso exclusivo da Defesa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim
finalizadas.
Reconhecido o concurso material entre os crimes, as
respectivas penas foram somadas, resultando em 05 meses e 12 dias de
detenção.
Por fim, em se tratando de condenação à pena de
detenção pela prática de crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no
âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente
reincidente, cujas circunstâncias judiciais sejam ainda desfavoráveis, a
opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e o teor do art. 33, caput e §3o, do CP.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de RAFAEL GONÇALVES SANTANA, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000131-85.2018.8.26.0505 -Voto no
7
ROBERTO GRASSI NETO
Relator